Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708483-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA AGRAVADO: QUENIA VIEIRA CARDOSO MARQUES EDUCACIONAL - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível do Guará, que deferiu em parte a antecipação de tutela requerida pela agravada para reduzir o valor de aluguel de imóvel comercial para trinta e cinco (35%) daquele ajustado entre as partes, a partir de junho de 2020 A agravante alega, preliminarmente, a incompetência do Juízo, em razão da existência de cláusula de eleição de foro, bem como a conexão com ação de despejo em curso no Juízo da 18a Vara Cível de Brasília. Quanto ao mérito, assevera que a pandemia de covid-19 trouxe impactos negativos não apenas sobre a atividade desenvolvida pela locatária, mas, também, pela locadora, ora agravante, em razão de rescisões contratuais e sucessivos pedidos de descontos feitos por outros locatários, sendo que não cessaram as suas obrigações com empregados, prestadores de serviços, fornecedores, impostos, encargos sociais, entre outros compromissos. Defende a necessidade de que eventual revisão seja feita mediante negociação entre as partes, com atenção à boa-fé contratual, e não por interferência do Poder Judiciário. Discorre sobre as inovações trazidas pela Lei no 13.874/19, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Argumenta que as partes já vinham empreendendo negociações, que foram interrompidas em razão da formulação de pretensões ilegítimas pela agravada, mormente quanto ao termo final pactuado para a locação, em razão do planejamento da agravante de destinar o imóvel em questão para empreendimento diverso, fato que já era do conhecimento da agravada. Noticia que as partes consentiram, inicialmente, que os aluguéis vencíveis em maio, junho e julho de 2020 seriam pagos no percentual de sessenta por cento (60%), sendo que o restante seria pago em 2021. Acresce que, posteriormente, a agravada passou a exigir a modificação do termo final do contrato, frustrando as negociações. Aduz que a agravada invadiu a privacidade das relações negociais da agravante com terceiros, para fins de argumentar com vistas a obter descontos melhores. Conclui requerendo a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo para afastar a redução do valor do aluguel. Em provimento definitivo, pede, além da reforma da decisão agravada, o reconhecimento da incompetência do Juízo de origem e da conexão com a ação de despejo em curso na 18a Vara Cível de Brasília. Pelo despacho de ID 24613757, foi concedida a oportunidade à agravante de justificar o cabimento do recurso quanto às alegações de incompetência territorial e de conexão, as quais não foram objeto de apreciação expressa na decisão agravada. Em resposta, a agravante aditou as razões recursais para requerer a exclusão dos pedidos de reconhecimento da incompetência e da conexão, ressalvando que os fundamentos subjacentes devem ser considerados para a reforma da decisão agravada, como reforço argumentativo (ID 24866300). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal ou do efeito suspensivo pretendidos, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à probabilidade do direito, embora o direito à revisão contratual por motivo imprevisível – arts. 317 e 421-A, ambos do CC, tal como a pandemia de covid-19 em curso –, seja admitido pela própria agravante, verifica-se que o pedido de antecipação da tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo não pretende a fixação dos aluguéis em valor intermediário entre aquele pactuado e o definido provisoriamente na decisão agravada, que é de trinta e cinco por cento (35%). Ao revés, a agravante argumenta que, diante da quebra da boa-fé da agravada no curso das negociações, deveria prevalecer, ao menos por ora, o valor integral. Nesse cenário, não se vislumbra suficiente probabilidade do direito, mormente porque não há enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada, no que concerne à redução do faturamento da agravada, que desenvolve atividades educacionais no imóvel locado. Com efeito, a decisão agravada menciona que “ao que se verifica do demonstrativo de faturamento mensal de id. 74242990, a receita da autora saltou de R$ 186.647,79 no mês de fevereiro de 2020 para R$ 17.157,00 no mês de setembro do mesmo ano, sendo perceptível a maior queda a partir do mês de junho, quando o faturamento foi de R$ 56.807,45” (ID 24277790, pág. 26). Por outro lado, embora se possa considerar que a agravante também teve queda no seu faturamento, o recurso não traz maior detalhamento quanto à efetiva situação financeira atual, argumentando, de forma ampla, que permanece obrigada aos diversos compromissos inerentes à atividade que desenvolve. Assim, além de não haver inequívoca demonstração do perigo da demora, na perspectiva das finanças do locador, há considerável risco de dano inverso, consubstanciado pela aparente impossibilidade do locatário de arcar com os valores originalmente pactuados, dada a situação econômica atual. Nesse contexto, o simples restabelecimento do valor integral do aluguel não parece, em análise prelibatória, ser medida adequada e razoável, sendo que eventual fixação em percentual diverso daquele estipulado na decisão agravada, além de não constar expressamente do pedido recursal, não prescinde do aprofundamento no exame das provas a serem produzidas na origem, o que não se mostra possível na via estreita do agravo de instrumento. Com efeito, a presente fase processual não comporta aprofundamento na dilação probatória suficiente para se aferir, com rigorosa ponderação, a capacidade da agravada de arcar com o valor integral do aluguel, questão a ser dirimida em provimento jurisdicional final, embasado em necessária cognição exauriente. No mais, considerando que, a despeito da expressa desistência da agravante quanto à pretensão de reconhecimento da incompetência territorial e da existência de conexão com ação de despejo, a agravante entende que os fundamentos subjacentes não devem ser desconsiderados na análise do presente recurso, convém registrar que a simples circunstância de que a decisão agravada possa ter sido proferida por juízo que pode vir a ser reconhecido como incompetente não é motivo para sobrestar os seus efeitos, mormente porque o próprio CPC, em seu art. 64, § 4o, prestigia a sua conservação até posterior reexame pelo juízo competente, se for o caso. Sendo assim, indefiro os pedidos de antecipação da tutela recursal ou atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator